Tribunal: TJMT
Processo: 1010857-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010857-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ANSELMO FALCAO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 829.928.941-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HAFALMAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.667.061/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO RAMOS MENDES - CPF: 445.204.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ VILLANOVA BARRETO FILHO - CPF: 163.300.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANSELMO FALCÃO DE ARRUDA JUNIOR
, contra decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Enfatiza que os documentos, de forma clara e cristalina, que ao tempo do fato gerador que fez surgir a obrigação tributária do ICMS dos meses 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008, 12/2008. E durante os meses 01/2009, 02/2009, 03/2009, 06/2009, 07/2009, 10/2009, 11/2009 não era mais sócio.

Aduz que não havendo dissolução irregular da empresa, a responsabilidade tributária pela dívida fiscal não pode ser redirecionada ao sócio, muito menos ex-sócio.

Assevera que por não incidir ao crédito tributário de ICMS a decadência, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a fazenda pública exigir o referido tributo deve ser contado a partir de sua constituição que se dá através do seu respectivo vencimento razão pela qual encontravam-se prescritos na data do ajuizamento do feito executivo.

Ressalta que não era mais sócio ao tempo da constituição do crédito tributário com vencimento em 03.01.2009; 01.02.2009; 02.04.2009; 03.07.2009; 01.08.2009; 05.11.2009; 01.12.2009; 01.02.2009; 26.04.2011; 14.11.2009; 31.08.2009; 31.08.2009; 03.01.2009; 01.02.2009; 28.02.2009.

Contrarrazões do Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso no id. 136803482.

Ao final, requer o juízo de retratação da decisão para que conceda o efeito ativo para sobrestar o feito da execução fiscal, em relação somente a parte Agravante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo da tutela recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Recorrente, considerei a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular, acolheu parcialmente a exceção de pre-executividade, e reconheceu a ilegitimidade do Agravante, sob os seguintes fundamentos:

[...]no presente caso imperioso reconhecer que o excipiente retirou-se da sociedade em Janeiro/2009.

Assim, temos que o mesmo está vinculado às obrigações da pessoa jurídica executada até a data de 14/01/2009, momento em que sua retirada da empresa fora devidamente registrada na junta comercial (ID nº 9821653), tornando viável a responsabilização patrimonial parcial da CDA em questão, tão somente com relação ao débito cujo fato gerador é anterior à sua saída, qual seja, com relação aos meses 08/2008 à 12/2008, mas não com relação aos fatos geradores dos tributos dos meses 01/2009 à 12/2009.

A ilegitimidade passiva ad causam ocorreria apenas se todas as dívidas houvessem sido contraídas após a retirada da sócia da
sociedade, o que evidentemente não aconteceu no caso em questão, pois, enquanto integrava o quadro societário, até 14/01/2009, ocorreram os fatos geradores dos tributos referente aos meses de 08/2008 à 12/2008.”

Em seguida, procedo ainda alteração na parte dispositiva da referida decisão, que passa a ter a seguinte redação:

“Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, tão somente para declarar a ilegitimidade passiva do Excipiente ANSELMO FALCÃO DE ARRUDA JUNIOR com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram 01/2009 à 12/2009, prosseguindo-se com relação aos demais débitos em face deste, e com relação a totalidade com relação aos demais executados. (id. 16681408) [...]

Contudo, a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez de modo que, incluído o nome do Agravante na CDA, necessário que demonstre a ausência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, o que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3º da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma.

Quanto à ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC ( REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. ( REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Dessa forma, o recurso ora em análise não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado, portanto, mantenho a decisão incólume.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Agravo de Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023